Tribunal: TJPA
Processo: 0816726-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816726-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL ELIAS COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

081672

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 12, DA LEI 10.826/2003 E ART. 157, § 2º, II E V E § 2º-A, I, C/C ART. 129, DO CP.

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL.

EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA
.
PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DE CRIMES. FEITO QUE APRESENTA TRÂMITE REGULAR, NÃO SE VISLUMBRANDO DESÍDIA DO ESTADO OU RETARDAMENTO INJUSTIFICADO NO SEU ANDAMENTO APTOS À CONCESSÃO DA ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA E JÁ RECEBIDA, JÁ TENDO O MAGISTRADO SINGULAR SE MANIFESTADO SOBRE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA.

O PRAZO PARA O INÍCIO/CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO É ABSOLUTO, FATAL E IMPRORROGÁVEL, E PODE SER DILATADO ANTE A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO, O QUE TORNA RAZOÁVEL E JUSTIFICADA A DEMORA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DE MODO A AFASTAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NO CASO, O ATRASO NO ANDAMENTO PROCESSUAL SE MOSTRA DEVIDAMENTE MOTIVADO PELA PLURALIDADE DE RÉUS, DELITOS, TESTEMUNHAS.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos/as Senhores/as Desembargadores e Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
07
de novembro de 2024

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
MANOEL ELIAS COSTA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Alega o impetrante, em documento de ID nº 22500721, que o paciente está preso preventivamente desde o dia 07/08/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 12, da Lei 10.826/2003 e 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I c/c art. 129, do CP,

sendo o flagrante convertido em prisão preventiva, em 08/08/2024, sendo esta mantida em 03/10/2024, ante o indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar formulado pela defesa, apesar de não haver nenhum impulsionamento ao feito e a análise da resposta à acusação, apresentada há mais de 12 dias sem sequer ter sido analisada, sendo o decreto prisional ilegal em razão do excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar do paciente, decorrente de atrasos e inércia processual, em franca violação ao seu direito à liberdade, à ampla defesa e à razoável duração do processo.

Afirma que o IPL foi relatado e devolvido em 18/08/2024, o MP intimado em 21/08 para manifestação, sendo a denúncia oferecida somente em 06/09, após o prazo legal de 05 dias, como orienta o art. 46 do CPP; que antes do oferecimento da denúncia a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, em 22/08, porém, que este permaneceu sem análise por mais de 40 dias, apesar de o parecer ministerial ter sido acostado em 06/09, e que mesmo após a apresentação da resposta escrita, em 23/09, o processo permanece sem manifestação judicial a respeito, sem que sequer audiência de instrução e julgamento tenha sido designada, estando o paciente preso há quase dois meses sem que haja sequer previsão de data ao inícios da instrução criminal, configurando-se o alegado excesso de prazo e grave violação a princípios constitucionais.

Que o constrangimento ilegal se mostra patente, mormente pelo fato de o Centro Regional de Recuperação de Itaituba, CRRI, onde o paciente está custodiado, estar superlotado e em condições precárias, estando a unidade parcialmente interditada pela Justiça em razão de estar com mais de 200% de sua capacidade ocupada e ocorrência de graves violações a direitos humanos.

Aduz que a prisão preventiva do paciente ultrapassa os limites da razoabilidade, pois já ultrapassados os prazos processuais, sendo a denúncia oferecida após 16 dias da intimação, quando o prazo legal é de 05 dias, tendo o pedido de revogação da prisão ficado sem análise por

mais de 40 dias, só sendo apreciado em 03/10/24, estando o feito desde o dia 23/09, quando foi protocolada a resposta à acusação, sem qualquer manifestação judicial e tampouco designação de audiência de instrução e julgamento, se mostrando injustificável o atraso, pois preso o paciente há quase 60 dias sem que sequer tenha se iniciado a instrução criminal, em afronta aos princípios legais do devido processo legal e da razoável duração do processo, o que, afirma, autoriza o relaxamento da prisão.

Alega que o excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente e as condições degradantes de sua custódia reclamam a concessão liminar da ordem para imediata revogação da medida, ainda que com a aplicação de cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, para que possa responder ao feito em liberdade e sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído durante o plantão judicial, não tendo a relatora plantonista o conhecido como matéria de plantão, determinando, contudo, à autoridade coatora seu empenho e adoção das medidas necessárias ao impulsionamento do feito, mormente por se tratar de réu preso, ID 22500828.

Recebido o feito pelo Des. Rômulo Nunes este, observando a prevenção desta relatora, o encaminhou à redistribuição, ID 22514616, sendo acolhida a prevenção, ID 22564911, sendo solicitadas informações à autoridade coatora, que as prestou em Id 22786687/89.

Em razão do afastamento desta relatora de suas atividades, foi o feito à redistribuição, sendo recebido pelo Des. Pedro Sotero que indeferiu o pedido liminar.

Em parecer de ID 22874149, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
MANOEL ELIAS COSTA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Tendo em vista o atendimento aos pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da ordem.

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia e ao início da instrução processual, pois, afirma, está preso o paciente por cerca de 02 meses sem que sequer tenha sido designada data para sua audiência de instrução e julgamento, não havendo igualmente data prevista ao seu encerramento.

Quanto ao alegado excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente, tenho que este não se configura, na medida em
já recebida a denúncia, já apresentada a resposta à acusação pelo ora paciente e já se manifestou o magistrado singular sobre o pedido de revogação da custódia preventiva formulado pela defesa do paciente, não sendo o fato de ainda não ter data designada para audiência de instrução e julgamento motivo suficiente ao reconhecimento do alegado excesso ao fim da instrução, principalmente se considerado que o feito é complexo, apresenta multiplicidade de réus e, por conseguinte, de testemunhas, não estando parado ou sem movimentação, de onde não se denota qualquer desídia do Poder Judiciário apta a consubstanciar a alegação defensiva, senão, vejamos como se deu a tramitação processual:

Em 08/08/2024, homologado o auto de prisão em flagrante e convertido o flagrante em prisão preventiva.

Em 06/09/2024, oferecida a denúncia e, em 16/09/2024, recebida a denúncia e determinada a citação do réu, ora paciente.

Em 02/10/2024, mantida a prisão preventiva.

Tem-se dos autos que o feito apresenta multiplicidade de vítimas e réus e o fato de o ora paciente já ter apresentado sua resposta à acusação não significa que os corréus já tenham igualmente se manifestado, não havendo nos autos informação acerca da situação dos demais denunciados, o que se presume ainda não ter ocorrido.

Assim, tendo em vista que já houve oferta e recebimento da denúncia em relação ao paciente, bem como a manifestação do magistrado singular pela manutenção de sua custódia, tenho que o feito efetivamente não se encontra parado, sendo eventual demora ao início/fim da instrução processual decorrente de fatores outros, alheios à atuação do Poder Judiciário que, por absoluta falta de informação nos autos não se pode precisar, sendo estes, provavelmente, relacionados aos corréus, não prosperando a alegação de excesso de prazo, pois este só seria observado se houvesse desídia do Poder Judiciário, o que não é o caso, sendo de bom alvitre ressaltar que os crimes pelos quais responde o paciente possui pena, ao final, superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 3132, I, do CPP.

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“Em matéria de arresto cautelar, é cediço que somente se configura o constrangimento ilegal quando fica evidente a falta de razoabilidade do tempo de manutenção da prisão provisória. Situação essa não caracterizada.

(...)

Ademais, consultando aos autos na origem, observa-se que o réu encontra-se preso desde 07.08.202, estando os autos com oferecimento da denúncia, sendo a mesma recebida e o réu, ora paciente apresentado resposta à acusação, estando o feito aguardando inclusão do processo na pauta de audiências, desta forma, não se configurou constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois é cediço que os prazos estabelecidos não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja margem para dilação, ainda que não provocada pela Defesa.”

É certo que uma das hipóteses em que a coação considerar-se-á ilegal é quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei (art. 648, inc. II, do CPB). Se isso ocorre em circunstâncias normais, o
writ
será cabível para relaxar a custódia que se tornou ilegal, e diz-se em circunstâncias normais porque há exceções, inclusive reconhecidas em lei (art. 798, §4°, do CPP), doutrina e jurisprudências sedimentadas, entendendo-se que a demora não se constitui constrangimento ilegal quando é justificável na medida em que os prazos não resultam de simples somatória aritmética.

Dentre as exceções, também chamadas de circunstâncias anormais ou impeditivas à concessão do
writ
, destacam-se as hipóteses em que o excesso de prazo não se dá por culpa do Juiz ou por este é plenamente justificado em razão de força maior, complexidade do crime, pluralidade de réus (como no caso dos autos), mora provocada pela defesa (interesse do réu), como incidente de insanidade mental, diligências, expedição de carta precatória, etc.

E, i
n casu,
não há que se falar em dilação de prazo imotivado ou por desídia, pois, como se observa dos autos, se trata de investigação de crime complexo e de natureza grave, havendo pluralidade de réus. Assim, tem-se
a ocorrência de circunstâncias aleatórias que obstam o bom andamento do feito e que não podem ser colocadas na conta do Poder Judiciário que, como já demonstrado, não opera em desídia, não havendo como ser concedida a ordem, como orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS. REABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 64/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, no total de quatro, tendo ocorrido a necessidade de expedição de precatória para citação, além de pedido de reabertura de prazo formulado pela própria defesa do agravante para apresentação de resposta à acusação, o que atrai ao caso a incidência do enunciado da Súmula n. 64 do STJ, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 3. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 4. No tocante à alegação de violação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, verifica-se que acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior firmado no sentido de que a mera extrapolação do prazo nonagesimal não torna, por si só, ilegal a custódia provisória. Conforme assentado, "o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais" ( AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 16/ 6/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 177715 PE 2023/0078951-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - DENÚNCIA OFERECIDA - ALEGAÇÃO SUPERADA - AUSÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. Não restando configurado o excesso de prazo, cabe à Defesa apresentar qualquer circunstância apta a configurar excesso de prazo na inatividade da justiça ou negligência do judiciário no cumprimento das ações necessárias para o cumprimento do feito. (TJ-MG - HC: 10000210538161000 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/04/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO ANTE A PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal a prisão preventiva decretada para o resguardo da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração criminosa, pois "registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). 2. A existência de "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (HC 448.134/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 30/08/2018) 3. Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular. 4. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de celeridade na remessa dos autos ao Plenário do Júri para o julgamento da causa, com a urgência que o caso requer. (STJ - HC: 459148 ES 2018/0173163-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

É certo que o
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, porém, tal não se observa nos autos, onde a instrução processual se encontra em marcha, não havendo qualquer nulidade no feito, que tramita dentro dos prazos que sua complexidade requer, estando a decisão singular pela custódia e sua manutenção devidamente fundamentadas, não sendo as condições pessoais alegadamente favoráveis do paciente suficiente à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte e não se mostrando medidas alternativas diversas, nos termos do art. 319 do CPP, suficientes a impedir a reiteração delitiva, sendo oportuno ressaltar que o paciente já responde criminalmente pela prática de outros delitos, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2024